Tribunal: TJMT
Processo: 1007220-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1007220-54.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TIAGO MARTINS MENDES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos etc.
O juízo de admissibilidade recursal já foi realizado na decisão de Id. 52979493 e o Parquet dele já informou sua ciência no Id. 53653458. Destarte, seguindo as providências de praxe, intime-se a parte Recorrente acerca do teor da referida decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v